Tribunal: TJMT
Processo: 1000119-42.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000119-42.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Especial]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 459.517.131-53 (RECORRENTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000119-42.2017.8.11.0041

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JOÃO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO –ARTIGO 46 DA LEI 9099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DECLARAÇÃO E AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA - PLEITO DE PROMOÇÃO EM RAZÃO DA RETROATIVIDADE À DATA ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 10.076/2014 – PRIMEIRO SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inicialmente, pretende o Autor, com a certidão do INSS, averbar tempo de serviço privado, para fins de aposentadoria, de onde laborou 6 anos, 9 meses e 3 dias antes de adentrar no serviço público como Policial Militar. Decorrente disso, requer que o período em que trabalhou no setor privado conte para progressão na carreira pública e ainda danos morais.

Com relação à averbação do tempo de serviço, razão assiste ao Autor, porém, cabia ao próprio Autor apenas apresentar a certidão do INSS ao órgão público, o que não o fez, sendo determinado em sentença:

Posto isto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DETERMINAR que o ESTADO DE MATO GROSSO realize nova análise do requerimento de averbação de tempo de serviço intentado, considerando a cópia autenticada da certidão de tempo de serviço emitida pelo INSS, carreada pelo requerente e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com a averbação pelo Estado, na nova análise do processo, com o documento que faltava, sanado estará o problema, sendo desnecessário ao judiciário ditar ordem quando a administração sequer negou qualquer pedido, requerendo apenas que fosse apresentado o documento necessário, sendo que o Autor apenas trouxe o documento quando do ajuizamento desta ação.

Não vislumbro ainda o dano moral pleiteado, inclusive pelos motivos acima expostos, tendo em vista que o Autor preferiu ajuizar a ação e aqui apresentar os documentos solicitados na esfera administrativa, tornando a presente ação dispensável.

A inicial ainda pretende a soma do tempo de serviço privado para fins de promoção em serviço público, de onde inexiste razão o Autor, pois o TEMPO DE SERVIÇO e os ANOS DE SERVIÇO são dois institutos diferentes, visto que não há qualquer autorização legal para que o tempo de serviço privado seja contado para fins de promoção da PMMT, moldes dos artigos 188 e 189 da LC 55/2014, assim redigidos:

“Art. 188
Tempo de efetivo
serviço na instituição militar do Estado de Mato Grosso é o espaço de tempo, computado dia a dia, entre a data de inclusão e a data limite estabelecida para a contagem ou a data de desligamento do serviço ativo em que o militar labora na instituição militar.

§ 1o Será também computado como tempo de efetivo serviço o tempo passado dia a dia pelo militar estadual da reserva remunerada que for convocado para o exercício de funções militares ou de natureza militar.

§ 2o O tempo de serviço prestado a outra instituição militar do Estado de Mato Grosso ou às Forças Armadas poderá, mediante requerimento, ser computado como tempo de efetivo serviço.

§ 3o Ao tempo de efetivo serviço de que trata este artigo, apurado e totalizado em dias, será aplicado o divisor 365 (trezentos e sessenta e cinco), para a correspondente obtenção dos anos de efetivo serviço”.

“Art. 189
Anos de serviço
é a expressão que designa o tempo de efetivo serviço a que se refere o artigo anterior e seus parágrafos, com os acréscimos do tempo de contribuição passado em atividade de natureza privada regulada por lei federal vinculada à previdência social.

Parágrafo único. Será também computado como anos de serviço o tempo de serviço público federal, estadual, distrital ou municipal, prestado pelo militar estadual anteriormente a sua nomeação, matrícula, inclusão e reinclusão, desde que haja contribuição previdenciária.”

Outra pretensão do autor em tentar fazer com que a previsão legal tenha efeitos retroativos
antes mesmo de sua edição não merece prosperar,
visto que, a lei somente tem efeitos retroativos quando expressamente prevista na mesma, não podendo o Poder Judiciário fazer as vezes de legislador e legislar onde não lhe cabe, dentro do que está previsto exatamente no art. 5o, XXXVI da CF/88 e ainda do Decreto Lei 4657/42, senão vejamos:

“Art. 5o, da Constituição - (...) (...) XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;”

“Art. 6o, do Decreto-Lei 4.657/42 - A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.”

Ademais, o próprio art. 65 da Lei 10.076/2014 prevê que a mesma entrava em vigor na data de sua publicação, senão vejamos:

Art. 65 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se em especial a Lei no 9.323, de 11 de março de 2010 e suas atualizações, o Decreto Estadual n° 2.443, de 17 de março de 2010 e suas atualizações e o Decreto Estadual n° 2.468, de 29 de março de 2010 e suas atualizações.

Então a pretensão de que seja a retroação para momento anterior à própria criação do regime legal em si mesmo, não resta aprovado o direito do autor.

Ademais,
não basta só o requisito de antiguidade para que se alcance a promoção,
tratando-se de um procedimento com várias etapas, que passam por investigação pessoal, existência de vagas a serem preenchidas, entre outras exigências que não podem ser suprimidas.

Desta feita, somente é de se concluir que o recorrente tinha o documento que o Estado exige o tempo todo, sendo datado de 1994, conforme o ID 7729994, de onde bastava o mesmo ter apresentado novamente ao ESTADO, para a averbação e reanálise do seu caso, até porque, eventuais extravios podem ocorrer, e a Administração Pública deve seguir a regras exigidas pelo TCE, no caso das aposentadorias, sendo que, não custava nada ao autor ter apresentado novamente o documento e sequer precisaria ajuizar a presente demanda, pois nunca houve negativa do Estado, o mesmo apenas pediu nova apresentação da certidão do INSS, aviando ação de forma desnecessária, sendo mais do que suficiente a intervenção estatal nos limites da sentença, para a averbação e reanálise do pleito pelo Estado, agora com a certidão apresentada aos autos.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou pela ausência de interesse no feito, nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55, da Lei no. 9099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021